Tribunal: TJMT
Processo: 41976-11.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 21/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
24/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
24/01/2020 - 19:11:55
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80419766920178110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80419766920178110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 4
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
THIAGO
VW/FUSCA
HQZ5345 MT CALACA CIRCULACAO 10/06/2019
1300
PEDROSO
THIAGO
I/FORD RANGER
NPD3842 MT CALACA CIRCULACAO 10/06/2019
XLSCD4A22C
PEDROSO
JEEP/RENEGADE RENATO
QBS4600 MT CIRCULACAO 10/06/2019
THAWK AT D DE ABREU
HONDA/BIZ RENATO
QCH3150 MT CIRCULACAO 10/06/2019
110I DE ABREU
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/224/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2